Tribunal: TJMT
Processo: 1020820-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020820-11.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA
PACIENTE:
ADRIANO CORREIA DA SILVA
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1001639-97.2021.811.0008 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.
De início, o firmatario do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem e seu comparsa Diogo Camilo de Melo foram recolhidos ao cárcere em 24/04/2021, porquanto flagrados portando cerca de 900g de MACONHA; ao que se sucedeu a homologação do auto flagrancial, oportunidade em que decretada a prisão preventiva do ora paciente e concedida a liberdade provisória a seu correligionário.
Nessa esteira, sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de excesso de prazo na prisão processual vergastada, pois conquanto o paciente esteja segregado cautelarmente desde 24/04/2021 e ambos os acusados tenham apresentado suas respectivas defesas preliminares, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o d. magistrado singular não havia designado audiência de instrução e julgamento; circunstâncias que, atreladas à baixa complexidade da causa e à ausência de contribuição da defesa técnica para eventual elastério, evidenciam a desídia do juízo na condução do feito e tornam de rigor a revogação do ergástulo.
Em acréscimo, tece breves considerações acerca da propalada inexistência do periculum libertatis na hipótese; ressalta os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente; e defende a desproporcionalidade de prisão; aduzindo, em conclusão, serem suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP.
Forte em tais argumentos, o causídico pugna pela concessão in limine da presente ordem liberatória, para ver revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, aplicando-se lhe medidas cautelares alternativas ao cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A exordial do writ veio instruída com procuração (ID 109729980) e os documentos eletrônicos registrados do ID 109729981 ao ID 109729997.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo HC n.o 1019593-83.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida constritiva suportada pelo paciente, frente à complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de se verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Até mesmo porque, é evidente que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes os informes da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Com tais considerações, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de ADRIANO CORREIA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator